Tribunal: TJSP
Processo: 1014961-31.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Ação revisional de contrato - tarifas de avaliação e de registro de contrato - ausência de abusividade - entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos - prestação dos serviços comprovada - Súmula no 566 - tarifa de cadastro devida ante a ausência de comprovação da existência de relação jurídica anterior - financiamento de acessórios - nota fiscal

Ementa:

Ação revisional de contrato - tarifas de avaliação e de registro de contrato - ausência de abusividade - entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos - prestação dos serviços comprovada - Súmula no 566 - tarifa de cadastro devida ante a ausência de comprovação da existência de relação jurídica anterior - financiamento de acessórios - nota fiscal trazida aos autos - lastro comprovado - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.